Tribunal: TJBA
Processo: 8000212-20.2018.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000212-20.2018.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E DA TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Maria da Conceição Gonçalves da Silva contra sentença que, após sobrestamento em razão do Tema 986 do STJ, julgou improcedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se pleiteava o afastamento da inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, a restituição em dobro dos valores pagos e compensação por danos morais. A sentença aplicou a tese firmada nos REsp 1.699.851/TO e 1.692.023/MT, mantendo a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ alcança a demanda ajuizada em 27/07/2018; (iii) determinar se há direito à repetição de indébito, inclusive em dobro; e (iv) verificar se a cobrança enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STJ, no julgamento do Tema 986, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), fixa tese no sentido de que a TUSD e a TUST devem compor a base de cálculo do ICMS quando destacadas na fatura como encargo suportado pelo consumidor final.

4.
O art. 927, III, do CPC impõe a observância obrigatória dos acórdãos proferidos em recursos especiais repetitivos, vinculando esta instância à tese firmada.

5.
A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ fixou como marco temporal 27/03/2017, preservando apenas situações com tutela provisória vigente até então; como a ação foi ajuizada em 27/07/2018 e não houve concessão de tutela anterior, não há incidência da modulação em favor da autora.

6.
A cobrança realizada em conformidade com tese vinculante afasta a alegação de ilegalidade e supera a jurisprudência anterior que aplicava, por analogia, a Súmula 166 do STJ.

7.
A repetição de indébito, nos termos do art. 165 do CTN, pressupõe pagamento indevido, o que não ocorre quando a exação está em consonância com entendimento vinculante; ademais, a restituição em dobro não encontra respaldo no CTN sem demonstração de má-fé.

8.
A responsabilização civil exige ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC), inexistente quando a cobrança decorre do exercício regular da competência tributária e está amparada por precedente qualificado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de
apelação conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
É legítima a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, conforme a tese firmada no Tema 986 do STJ.

2.
A modulação de efeitos do Tema 986 não alcança ações ajuizadas após 27/03/2017 sem tutela provisória vigente até esse marco.

3.
A cobrança respaldada por precedente vinculante afasta a repetição de indébito e a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, 1.036, 927, III e § 4º, 98 e 99; CTN, art. 165; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024 (Tema 986); STJ, REsp 1.163.020, Primeira Turma, publicação em 27.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8000212-20.2018.8.05.0233
,

oriundos da Vara d
os Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
São Felipe
/BA
, em que figuram, como
Apelante,

MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA

e, como
Apelado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA